Tribunal: STF
Processo: ARE 1551316
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Comercial de Petróleo Peixoto de Melo Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 284 e n. 636 da Súmula do Supremo e no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta à Carta da República e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal 5ª Região, assim resumido:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENS SUJEITOS AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICO. NO REGIME NÃO CUMULATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E COFINS, A POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NÃO ALCANÇA A PESSOA JURÍDICA QUE NÃO ESTÁ SUJEITA AO PAGAMENTO DAS REFERIDAS CONTRIBUIÇÕES, NO SISTEMA DE INCIDÊNCIA MONOFÁSICA, NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BENEFICIADAS COM ALÍQUOTA ZERO NA REVENDA, ALCANÇANDO APENAS OS FABRICANTES/IMPORTADORES. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 3º, I, 'B', DA LEIS NS. 10.637/02 E 10.833/03). INAPLICABILIDADE DO ART. 17 DA LEI Nº 11.033/2004. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, III, “c”; e 195,  § 6º, da Constituição Federal. Assevera que foi instituído verdadeiro benefício fiscal em prol dos membros da cadeia do comércio de combustíveis, com a edição da LC 192/2022, consistente na possibilidade de manutenção dos créditos de PIS/COFINS decorrentes da aquisição de combustíveis (aqueles listados na referida lei complementar) desonerados para revenda, entendimento compartilhado na ADI 7.181. Afirma que a LC n 194/2022, revogou tal benefício fiscal criado pelo caput e §2º do art. 9º da LC n. 192/2022 sem observar a anterioridade nonagesimal. Postula o provimento do recurso, para afastar a revogação operada pela LC n. 194/2022, do benefício fiscal criado pelo caput e §2º do art. 9º da LC nº 192/2022 e garantiro seu direito aos créditos do PIS e da COFINS sobre os combustíveis, a que se refere a LC n. 192/2022, até 22 de setembro de 2022.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado regional — com arrimo na legislação infraconstitucional de regência — reformou a sentença concessiva da segurança ao concluir pela ausência de direito do recorrente ao creditamento do PIS e da COFINS nas aquisições de combustíveis, submetidos ao regime monofásico, haja vista a sua incompatibilidade com tal sistemática.

Consignou que a Lei n. 11.033/2004 deve ser interpretada conjuntamente com a previsão do art. 16 da Lei n. 11.116/2005 e com as  regras do art. 3º das Leis n. 10.627/2002 e n. 10.833/2003 que são claras em excepcionar as revendedoras de combustíveis do regime da não-cumulatividade em relação a mercadoria cuja contribuição é exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (eDoc. 50):

1. Trata-se de apelação e remessa necessária interpostas pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) a desafiar sentença que concedeu a segurança requestada para assegurar à parte impetrante o direito de tomar créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 192/22 até 90 dias após a publicação da LC nº 194/2022. 
2. Sustenta a apelante que as alterações promovidas pela MP 1.118, de 2022, e, posteriormente, pela LC 194, de 2022, no art. 9º da LC 192, de 2022, apenas reforçam a incidência das vedações de creditamento já estabelecidas nas leis específicas das contribuições sociais. Não há inovação legislativa. Alega que é irrefutável que a impossibilidade de creditamento das revendedoras, em relação aos produtos submetidos à incidência concentrada da tributação (monofásica) decorre da lógica do próprio regime de tributação. Defende que por se tratar de incidência tributária única, e não múltiplas, e não existir contribuição a ser recolhida pelo revendedor, ele não poderá abater ou se creditar do tributo que foi pago na etapa anterior do ciclo econômico. Simplesmente não existe cumulatividade a ser evitada, que é o pressuposto fático necessário para a adoção da técnica de abatimento/creditamento. 
3. No regime monofásico de tributação, o legislador estabeleceu um benefício fiscal às empresas revendedoras (atacadistas e varejistas), atribuindo-lhe alíquota zero nas operações de revenda, como forma de compensar o valor pago a título de contribuições (PIS/COFINS) na aquisição dos produtos dos fabricantes/importadores, não havendo que se cogitar do creditamento desses tributos. 
4. Em suas contrarrazões, a impetrante sustenta que o art. 9º, da LC 192/2022 é claro ao instituir um verdadeiro benefício fiscal para as empresas da cadeia do comercio de combustíveis, concedendo a elas (empresas da cadeia) o direito de tomar créditos de PIS/COFINS decorrente da aquisição de determinados combustíveis para revenda. Defende que o próprio STJ firmou entendimento de que, excepcionalmente, quando for instituído benefício fiscal em favor dos contribuintes, é admitida a tomada de crédito de PIS/COFINS sobre produtos submetidos à sistemática monofásica.
5. Com o advento da Lei nº 10.865/2004, que alterou a redação das Leis nºs 9.990/2000, 10.147/2000, 10.485/2002, 10.637/2002 e 10.833/2003, as receitas de comercialização desses produtos passaram a ser submetidas à sistemática de não-cumulatividade. Porém, aludida alteração alcançou tão somente os fabricantes e importadores, tendo sido mantida a alíquota zero para os demais comerciantes (atacadistas e varejistas) na venda de tais produtos. Isso se deve ao fato de os produtores e importadores, neste caso, serem efetivamente devedores dessas contribuições (PIS/COFINS), o que não ocorre com os revendedores que estão submetidos ao regime monofásico com alíquota zero nas operações de revenda e detém legitimidade ativa quanto ao PIS/COFINS recolhido por fabricante/importador. 5. O artigo 3º, I, b, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 veda expressamente o direito ao creditamento das referidas contribuições em relação aos produtos adquiridos para revenda. 
6. O disposto no art. 17 da Lei nº 11.033/2004 deve ser interpretado, de forma sistemática, com o art. 16 da Lei nº 11.116/2005, o qual dispõe expressamente sobre a necessidade de observância das regras do art. 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, para a apuração do saldo credor, sendo equivocada a conclusão de que o art. 17 daquele diploma legal tenha revogado ou afastado as vedações legais ao creditamento no regime de incidência monofásica dessas contribuições. Ao revés, diga-se: o regime de 3/4 tributação monofásica afasta a aplicação da regra geral do art. 17 da Lei n. 11.033/2004 (cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-Cumulativo) e, por especialidade, reclama a incidência do art. 3º, I, "b" das Leis nºs 10.637/2002 e Lei n. 10.833/2003, que vedam o creditamento.
7. Desse contexto emerge o reconhecimento de que a interpretação adotada afasta de forma peremptória qualquer consideração acerca de teses que se fundamentem no reconhecimento da compatibilidade entre os regimes de tributação monofásica e o não-cumulativo. Precedentes do STJ: AGINT NO ARESP 1109354/SP, MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., J. 05/09/2017; AGINT NO RESP 1653027/SP, MIN. HERMAN BENJAMIN, 2ª T., J. 07/05/2019; AGINT NO RESP 1874068/CE, MIN. HERMAN BENJAMIN, 2ª T., J. 15/03/2021. 
8. No mesmo sentido é o entendimento desta Corte: 08036472020184058000, DES. FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª T., J. 22/03/2019; 08009787720214058100, DES. FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 08/06/2021; 08051324820204058400, DES. FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 09/03/2021; 08047591720204058400, DES. FEDERAL ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 28/01/2021; 08129652920204058300, DES. FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 04/03/2021. 
9. Apelação e remessa necessária providas.

A despeito da alegada contrariedade à dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões do Tribunal de origem — quanto à ausência do direito dos recorrentes ao creditamento do PIS e da COFINS, vez que natureza do regime não cumulativo dessas contribuições impede a constituição de créditos "básicos" sobre bens adquiridos para revenda que estejam sujeitos à tributação monofásica — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003; e Leis complementares n. 192/2022 e n. 194/2022), bem como a reanálise do conjunto fático-probatório, circunstância inviável ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.  Nessa linha:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. LC Nº 192/2022 E Nº 194/2022. LEIS Nº 10.833/2003 E LEI Nº 10.637/2002. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (...)
III. RAZÃO DE DECIDIR 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)
(RE 1.488.310 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 21 de junho de 2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
3. Agravo interno conhecido e não provido. 
(ARE 1.418.791 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 25 de julho de 2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
(ARE 1.385.667 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de julho de 2022)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS e COFINS. Incidência monofásica. Alíquota zero. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). (...) 
(ARE 1.232.454 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de abril de 2020)

Lado outro, não há falar em aplicabilidade do entendimento da ADI n. 7.181 aos autos, vez que a decisão que referendou a Medida Cautelar  restou prejudicada pela extinção da ADI sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do seu objeto. A Medida Provisória n. 1.118, de 17 de maio de 2022, norma objeto de debate na ação direta, teve seu prazo de vigência encerrado em  27 de setembro de 2022, e não foi convertida em lei. Lado outro, nessa ADI a controvérsia se referia à possibilidade de os adquirentes finais de combustíveis manterem os créditos de PIS e COFINS, situação diversa da aqui retratada em que as recorrentes são comerciantes varejistas que buscam o creditamento referente às operações de aquisição de combustíveis para revenda. Nessa linha: 

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. PIS/COFINS. ART. 195, §12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓLEO DIESEL E CORRENTES. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NA ADI 7181. PREJUDICADA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
5. Relativamente à Medida Cautelar deferida na ADI n. 7181 (Min. DIAS TOFFOLI), posteriormente referendada pelo Plenário do STF, mostra-se prejudicada, em razão da extinção da ADI sem resolução do mérito (a MP teve seu prazo de vigência encerrado em 27/9/22). 
6. De todo modo, essa decisão era inaplicável ao caso dos autos, porque dizia respeito ao direito dos adquirentes finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/COFINS, enquanto nestes autos a controvérsia refere-se ao direito da impetrante, comerciante varejista de combustíveis, à constituição de créditos na aquisição do óleo diesel para revenda. (...)
(RE 1.542.781 AgR , Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24 de junho de 2025)

Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. PIS e Cofins. Creditamento. Óleo diesel. Tributação monofásica. Necessidade de exame de legislação infraconstitucional. Inviabilidade de recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se tratava do creditamento de PIS e Cofins sobre óleo diesel por postos de combustíveis no período de 11 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022, durante a vigência do art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 2022.
 2. A União argumentou que não houve redução de benefícios em desfavor da agravada, uma vez que a incidência do PIS/Cofins ocorre sob regime monofásico, sem cumulatividade, o que afastaria o direito a créditos e a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. 
3. Na decisão monocrática agravada havia sido rejeitada a pretensão da União, com base no reconhecimento da aplicação da noventena pela ADI nº 7.181-MC-Ref/DF em relação à Medida Provisória nº 1.118, de 2022. Contudo, a referida ação foi extinta sem resolução de mérito. A Primeira Turma, em precedente, afastou a anterioridade nonagesimal, sob o fundamento de que a aplicação de alíquota zero afasta o direito ao creditamento. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre o creditamento de PIS e Cofins sobre óleo diesel, por postos de combustíveis, no período de vigência de leis específicas (Lei Complementar nº 192, de 2022, Lei Complementar nº 194, de 2022, e Medida Provisória nº 1.118, de 2022), é de natureza infraconstitucional, impedindo o cabimento de recurso extraordinário. 
III. Razões de decidir 
5. A análise da questão relativa ao creditamento do PIS e da Cofins sobre óleo diesel, em desfavor das Leis Complementares nº 192, de 2022, e nº 194, de 2022, e da Medida Provisória nº 1.118, de 2022, pressupõe o exame de caráter precipuamente infraconstitucional, conforme o art. 195, § 12, da Constituição, que remete à lei ordinária a definição dos setores de atividade econômica para a não cumulatividade das contribuições. 
6. A controvérsia sobre a observância à anterioridade nonagesimal exige o aprofundado exame das Leis nº 10.833, de 2003, e nº 10.637, de 2002, além das mencionadas leis complementares e da medida provisória. 
7. O reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo inviabiliza a abertura da via extraordinária, ante a ausência de ofensa constitucional direta. 
8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a discussão sobre o creditamento de PIS e Cofins no regime monofásico, envolvendo a interpretação de legislação infraconstitucional, não enseja recurso extraordinário, configurando ofensa reflexa à Constituição.
 9. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar a controvérsia ao Tema nº 1.339 da sistemática dos Recursos Repetitivos, expressamente reconheceu a natureza infraconstitucional da discussão. 
IV. Dispositivo 
10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 1.555.637 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 19 de setembro de 2025, grifei)

Por fim, saliento que esta Corte já se manifestou no sentido de que as empresas comerciantes varejistas de combustíveis já eram sujeitas à alíquota zero das referidas contribuições antes do advento da Lei complementar n. 192/2022, e que as alterações legislativas por ela promovidas não configuraram majoração direta ou indireta de tributos e, consequentemente, não atraíram a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal. Verifique-se:  

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. SUPRESSÃO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR N. 192/2022. ALÍQUOTA ZERO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SEM MAJORAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 (RE 1.571.659 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de janeiro de 2026) 

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente